Tribunal: STF
Processo: Rcl 55203
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Cristiano Pereira Muniz, contra ato do Juiz de Direito da Vara Adjunta de Execuções Criminais da Comarca de Osório/RS, sob alegada violação à Sumula Vinculante n° 56 deste Supremo Tribunal Federal.



    Em síntese, narra o reclamante que lhe foi lhe imposta condenação no regime semiaberto, porém se encontra no regime fechado, o que configuraria afronta à SV 56.



    Em consequência requer, liminarmente,



    “No que tange à Execução Penal, a celeridade na tomada de decisões é de suma importância, pois a pena está sendo cumprida em regime ilegal. Assim, somente o deferimento de medida liminar na presente reclamação constitucional é capaz de superar a demora judicial, para tornar eficaz, desde já, uma decisão do Supremo Tribunal Federal. 



    Em assim sendo, o fumus boni iuris está presente, pois o direito do apenado vem estampado na Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal (e na própria Portaria nº 01/2019 da VEC de Osório), não observada no caso concreto, o que gerou uma concreta situação de ilegalidade. 



    Por outro lado, é inequívoca a caracterização do periculum in mora, tendo em vista que, acaso não seja deferida a liminar, o apenado-reclamante continuará recolhido em regime ilegal, diante da absoluta falta de vagas no regime semiaberto da Comarca de Osório e no Estado do Rio Grande do Sul.”



    No mérito, seja 



    “1º) Seja julgada procedente a presente reclamação constitucional, a fim de determinar a inclusão do Reclamante no sistema de monitoramento eletrônico para cumprimento de pena em regime semiaberto, forte no disposto na Súmula Vinculante de nº 56 do STF; 



    2º) Seja concedida antecipação dos efeitos da tutela, a fim de ser concedida a prisão domiciliar com monitoração eletrônica, e, na hipótese de indisponibilidade no fornecimento das tornozeleiras eletrônicas, requer o deferimento da PRISÃO DOMICILIAR sem o monitoramento eletrônico, medida imperiosa para fazer evitar a situação de ilegalidade (permanência no regime mais gravoso), em observância à orientação oriunda da Súmula Vinculante nº 56 dessa Suprema Corte; 



    3º) Seja oportunizada a manifestação da Procuradoria-Geral da República; 



    4º) Seja oportunizado o acompanhamento da presente Reclamação pela Defensoria Pública do Estado do Rio Grande Sul, mediante intimação pessoal do Defensor Público titular da “Defensoria Pública dos Tribunais Superiores” - órgão de atuação da DPERS (Endereço: Edifício Via Office, SAF/SUL quadra 3, Lote 2, Bloco B, 4º andar, Brasília, CEP 70070- 6000, Brasília-DF); 



    5º) Sejam asseguradas todas prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Estado, dentre as quais a intimação pessoal, a contagem em dobro dos prazos processuais, com amparo no artigo 128, incisos I, IX e XI, da Lei Complementar nº 80, de 12-01-1994.”



      É o relatório. Decido. 



     Das informações encaminhadas a este Supremo Tribunal pelo Juiz de Direito da Vara Adjunta de Execuções Criminais da Comarca de Osório/RS, verifico haver sido viabilizado o cumprimento da pena em estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto, tal como postulou o reclamante. Confira-se:



    “Em atenção à determinação de Vossa Excelência, referente à Reclamação nº 55203/ RS, passo a prestar as seguintes informações: Conforme certidão juntada ao seq. 121 dos autos, o apenado foi removido ao anexo da PMEO”



    Fica afastada, portanto, a alegação de afronta à Súmula Vinculante nº 56, visto que o reclamante, segundo informações prestadas, encontra-se recolhido em estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto. 



    Com essas considerações, firme na jurisprudência da Corte, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno, nego seguimento à presente reclamação, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



     Publique-se. 



    Brasília, 27 de setembro de 2022. 



    Ministro DIAS TOFFOLI



    Relator



    Documento assinado digitalmente